Tribunal: TJES
Processo: 5031499-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031499-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EBR INFORMATICA LTDA - ME

APELADO: ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial fundado em contratos de prestação de serviços de telecomunicação e faturas inadimplidas.

2)
A empresa apelante alega a nulidade da sentença, a ausência de documentos hábeis a instruir a ação monitória e a inexigibilidade do débito em razão de supostas falhas na prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se: (i) os contratos de prestação de serviços e as respectivas faturas de cobrança constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento de ação monitória; (ii) a alegação de interrupções no serviço, previstas em contrato com mecanismo de compensação, é capaz de afastar a exigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os contratos de prestação de serviços acompanhados das faturas inadimplidas são documentos hábeis a instruir a ação monitória, pois demonstram a existência da obrigação e a razoabilidade do direito afirmado, em conformidade com o que dispõe o art. 700 do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5)
Embora comprovadas interrupções no serviço, o contrato previa tal possibilidade e estabelecia sistema de compensação por meio de créditos em fatura, devidamente aplicado pela prestadora.

6)
A apelante não demonstrou que as falhas foram graves a ponto de caracterizar o descumprimento substancial do contrato, ônus que a ela incumbia, segundo o inciso II do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O contrato de prestação de serviços, acompanhado das faturas inadimplidas, constitui prova escrita hábil a instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

2. Incumbe ao réu, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não sendo a mera alegação de falhas pontuais na prestação de serviço suficiente para afastar a exigibilidade do débito, sobretudo quando o contrato prevê compensação para as interrupções e o devedor não demonstra o descumprimento substancial da avença".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 700 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.027.862/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à alegação de inexistência de prova escrita apta a embasar a ação monitória, bem como da suposta falha na prestação de serviços de telecomunicações contratados entre as partes.

Como cediço, o art. 700 do CPC estabelece que a ação monitória pode ser ajuizada por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir quantia em dinheiro.

No caso, a recorrida instruiu a inicial com contratos de prestação de serviços e diversas faturas inadimplidas, que se mostram aptos à constituição do crédito perseguido.

Por sua vez, embora sustente a falha na prestação dos serviços como motivo da rescisão contratual e tenha comprovado a existência de interrupções no serviço, o contrato firmado entre as partes já previa a possibilidade de interrupções temporárias e estabelecia mecanismo de compensação através de créditos em faturas.

A recorrida demonstrou ter efetivado tais compensações, conforme faturas apresentadas (Ids. 18183241, 18183243, 18183244).

Logo, a apelante não logrou demonstrar que as falhas foram graves a ponto de caracterizar o descumprimento substancial do contrato e acarretar a resolução sem ônus.

A propósito, o inciso II do art. 373 do CPC dispõe que incumbe ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nada obstante, a apelante não comprovou a quitação dos débitos nem trouxe elementos que infirmassem a validade dos documentos apresentados.

Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é prova apta a instruir a monitória a que revela a existência da obrigação e a responsabilidade pelo objeto do contrato, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE. 1- Recursos especiais interposto em 30/5/2021 e conclusos ao gabinete em 30/9/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório; e c) na hipótese de procedimento monitório lastreado em título de crédito sujeito à circulação, é imprescindível a apresentação da via original do título. 3- Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente. 4-
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor"
(REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016). [...] (REsp n. 2.027.862/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Sob esse prisma, não procede a alegação de que a assinatura aposta nos documentos é ilegível ou de que não haveria identificação do responsável pelo faturamento, pois a existência da relação jurídica contratual restou comprovada, sendo irrelevante a tentativa de impugnação genérica.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 13.10.2025 a 17.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.